Tribunal: CARF
Processo: 10340.720302/2023-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019, 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. A exclusão de ofício do Simples Nacional possui natureza meramente declaratória, não criando situação jurídica nova, mas apenas reconhecendo condição já configurada pela prática da infração. Por essa razão, seus efeitos retroagem à data em que verificada a causa legal de exclusão, impedindo que a contribuinte se beneficie da permanência indevida no regime favorecido. Com a efetivação da exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa a se sujeitar às regras de apuração e recolhimento aplicáveis ao regime ordinário de tributação, conforme dispõe o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. As pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, II, do CTN, independentemente da demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Inteligência da Súmula CARF no 210.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1079 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, após a revogação promovida pelo Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC não estão submetidas ao limite de vinte salários-mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981. A orientação foi estendida pelo tribunal no Tema 1390, para afastar a limitação da base de cálculo também em relação às contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS. A modulação dos efeitos do precedente foi restrita às empresas que, até o início do julgamento em 25/10/2023, tenham ajuizado ação judicial ou protocolado pedido administrativo e obtido decisão favorável que reconhecesse a limitação da base de cálculo. Não comprovado o ajuizamento de ação judicial ou a existência de processo administrativo com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, não se aplica a modulação dos efeitos, devendo prevalecer a regra geral de inexistência de limitação da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A multa de ofício de 75% encontra-se expressamente prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, não cabendo à autoridade administrativa reduzi-la com fundamento em proporcionalidade, razoabilidade ou vedação ao confisco. Afastar a aplicação do percentual legal previsto pressuporia declaração de inconstitucionalidade da norma, providência incompatível com a competência deste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Os juros moratórios calculados com base na taxa Selic incidem sobre o crédito tributário integralmente considerado, inclusive sobre a multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF no 4 e no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720302/2023-03
ACÓRDÃO
1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANHEMBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019, 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. A
exclusão de ofício do Simples Nacional possui natureza meramente
declaratória, não criando situação jurídica nova, mas apenas reconhecendo
condição já configurada pela prática da infração. Por essa razão, seus
efeitos retroagem à data em que verificada a causa legal de exclusão,
impedindo que a contribuinte se beneficie da permanência indevida no
regime favorecido. Com a efetivação da exclusão do Simples Nacional, a
pessoa jurídica passa a se sujeitar às regras de apuração e recolhimento
aplicáveis ao regime ordinário de tributação, conforme dispõe o art. 32 da
Lei Complementar no 123/2006.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. As pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, II, do CTN, independentemente da demonstração de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Inteligência da
Súmula CARF no 210.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
1079 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
após a revogação promovida pelo Decreto-Lei no 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC não estão
submetidas ao limite de vinte salários-mínimos previsto no art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 6.950/1981. A orientação foi estendida pelo
tribunal no Tema 1390, para afastar a limitação da base de cálculo também
em relação às contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
2
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS. A
modulação dos efeitos do precedente foi restrita às empresas que, até o
início do julgamento em 25/10/2023, tenham ajuizado ação judicial ou
protocolado pedido administrativo e obtido decisão favorável que
reconhecesse a limitação da base de cálculo. Não comprovado o
ajuizamento de ação judicial ou a existência de processo administrativo
com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, não se
aplica a modulação dos efeitos, devendo prevalecer a regra geral de
inexistência de limitação da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A multa de ofício de 75%
encontra-se expressamente prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
não cabendo à autoridade administrativa reduzi-la com fundamento em
proporcionalidade, razoabilidade ou vedação ao confisco. Afastar a
aplicação do percentual legal previsto pressuporia declaração de
inconstitucionalidade da norma, providência incompatível com a
competência deste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Os
juros moratórios calculados com base na taxa Selic incidem sobre o crédito
tributário integralmente considerado, inclusive sobre a multa de ofício, nos
termos das Súmulas CARF no 4 e no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
3
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal originado de Auto de Infração lavrado
em face da pessoa jurídica Anhembi Indústria de Confecções LTDA, visando a constituição de
crédito tributário referente às Contribuições destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SESI, SENAI e SEBRAE), relativas aos anos-calendário de 2019 e 2020.

A exigência é desdobramento reflexo da exclusão de ofício da contribuinte do
regime do Simples Nacional, instrumentalizada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no
03/2023, com efeitos retroativos a 01/01/2019. A autoridade fiscal apurou a falta de declaração e
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários no período.

No polo passivo, foi incluída a empresa V. da Moda Indústria ltda, na condição de
responsável solidária, com fulcro no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de formação de grupo econômico e confusão
patrimonial/operacional.

A contribuinte apresentou impugnação, arguindo, preliminarmente, a nulidade
do lançamento, sob o fundamento de que o processo que discute a legalidade do Ato Declaratório
Executivo (ADE) ainda não havia sido definitivamente julgado. No mérito, questionou a aplicação
da multa de ofício de 75%, a limitação da base de cálculo e a inclusão de empresa como
responsável solidária, reiterando os mesmos argumentos já apresentados no processo principal de
exclusão.

A 6a Turma da DRJ09 julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa
a seguir transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE.
Inexiste limite para a base de cálculo das contribuições previdenciárias da
empresa destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).

MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repisa, em sua essência, as teses da
impugnação, buscando a insubsistência do crédito e o afastamento da responsabilidade solidária.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
4
Os autos foram distribuídos para a minha relatoria, razão pela qual o submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, Relator.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos
extrínsecos de admissibilidade. No entanto, cumpre analisar o atendimento ao requisito da
regularidade formal, sob a ótica do Princípio da Dialeticidade Recursal.

No âmbito do Direito Processual, o exercício do direito de recorrer exige que a
peça apresentada estabeleça um diálogo argumentativo mínimo com a decisão que se pretende
reformar.

Incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos determinantes do
pronunciamento recorrido, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o
decisum merece reparo.

A mera reprodução literal da manifestação de inconformidade, sem qualquer
ataque específico aos fundamentos do acórdão prolatado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), configura, em tese, a inadmissibilidade do apelo.

No caso concreto, verifica-se que o Recurso Voluntário da Anhembi Indústria de
Confecções ltda é cópia integral e literal da impugnação apresentada anteriormente. Tal conduta
processual evidencia uma ruptura no dever de impugnação específica.

Contudo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e
visando conferir segurança jurídica definitiva à relação jurídico-tributária em debate, supero essa
deficiência formal e conheço do recurso.

A controvérsia, portanto, deve limitar-se à exigência das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento e aos efeitos do lançamento de ofício.

Por essa razão, não serão apreciados os argumentos relativos à exclusão do
Simples Nacional, por se tratar de matéria submetida a processo autônomo, objeto de discussão
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
5
em processo autônomo (PAF no 10340.720299/2023-10), em que se julga a legalidade do Ato
Declaratório Executivo. Neste feito, examina-se exclusivamente a exigência fiscal e os
fundamentos do lançamento.

Nulidade por Prejudicialidade Externa:

A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que a
exigência fiscal não poderia ser formalizada enquanto pendente de julgamento o processo que
discute a legalidade de sua exclusão do Simples Nacional.

Não assiste razão à Recorrente. A suspensão da exclusão do Simples Nacional
não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende
nem se interrompe.

Dessa forma, a Administração Pública não apenas tem a prerrogativa, mas
também a obrigação de realizar o lançamento do tributo, nos termos da Súmula no 77 deste
Conselho: “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”

Esta Turma já se manifestou sobre a matéria no Acórdão no 1201-002.238, de
relatoria da Conselheira Gisele Barra Bossa:

Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2005 a
01/10/2008 EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO
DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. Promovida a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional, poderão ser
lavrados autos de infração para a exigência de créditos tributários devidos,
independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade
contra o ato declaratório de exclusão. Tal medida visa evitar que se opere a
decadência. Aplicação da Súmula CARF no 77.

Lembro que a exclusão de ofício do Simples Nacional apresenta natureza
declaratória. O ato administrativo não cria situação jurídica, mas apenas reconhece realidade já
configurada, razão pela qual seus efeitos devem retroagir à data da infração, impedindo que a
empresa se beneficie de sua própria conduta ilícita:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

V - Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
6
XI - Houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26;

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Com a efetivação da exclusão do Simples Nacional, a contribuinte passa a se
submeter às regras de tributação aplicáveis ao regime ordinário, conforme dispõe o art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006.

Desse modo, considerando que o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no
03/2023, produziu efeitos retroativos a 01/01/2019, mostra-se legítimo o lançamento das
Contribuições Previdenciárias referentes aos anos de 2019 e 2020.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Da limitação da base de cálculo das contribuições de Terceiros:

A Recorrente sustenta a necessidade de limitação da base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, INCRA e Sistema S) ao patamar de 20
(vinte) salários-mínimos. Fundamenta sua pretensão na suposta vigência do parágrafo único do
art. 4o da Lei no 6.950/1981, argumentando que o art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986 teria
revogado o teto apenas para as contribuições previdenciárias patronal.

A tese, contudo, carece de amparo jurídico, porquanto se revela incompatível
com a interpretação consolidada pelos Tribunais Superiores e por este Conselho.

A análise histórica da norma revela que o caput do art. 4o da Lei no 6.950/1981
estabeleceu o limite de 20 salários-mínimos para o valor do salário-de-contribuição, enquanto o
seu parágrafo único estendeu tal limite às contribuições devidas a terceiros. Ocorre que o
Decreto-Lei no 2.318/1986, em seu art. 3o, revogou expressamente o teto para as contribuições
das empresas.

A exegese lógica e sistemática do ordenamento conduz à conclusão de que o
parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/1981 possuía natureza acessória em relação ao caput.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
7
Uma vez extinto o teto para a base de cálculo principal (contribuição
previdenciária patronal), a norma acessória que a ele se vinculava perdeu seu suporte de validade.
Não faz sentido, sob a perspectiva jurídica, manter um limite subsidiário quando a regra principal
que o estabelecia foi revogada (afastada do sistema) pelo próprio legislador.

Recentemente, a controvérsia foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1079), fixando a seguinte tese:

i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL n.
1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o,
parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, também especificou o teto
das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros,
estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e

iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais
devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o
expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não
estão submetidas ao teto de vinte salários.

Esse entendimento foi reafirmado pelo STJ ao apreciar o Tema 1.390:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER,
SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20
(vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da
Lei n. 6.950/1981)

No julgamento do Tema 1.079, a Min. Regina Helena Costa propôs a modulação
dos efeitos da decisão, que foi delimitada às empresas que, até 25 de outubro de 2023 — data de
início do julgamento — tenham ingressado com ação judicial ou protocolado pedido
administrativo e obtido decisão favorável, seja na esfera judicial ou administrativa, restringindo-se
a esses casos a limitação da base de cálculo.

No presente caso, constato que o contribuinte não comprovou o atendimento
desses requisitos, pois não demonstrou a existência de ação judicial ou de processo administrativo
com decisão favorável anterior ao marco temporal definido. A ausência dessa comprovação
impede a aplicação da modulação dos efeitos.

Diante desse contexto, e considerando a vinculação deste Conselho ao
entendimento firmado, deve ser mantido o lançamento realizado pela autoridade fiscal, pois a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
8
pretensão de limitar a base de cálculo a 20 salários-mínimos contraria o Decreto-Lei no 2.318/1986
e a jurisprudência consolidada e vinculante sobre o tema.

Por essa razão, nego provimento ao recurso neste ponto.

Da Responsabilidade Solidária:

Por fim, analiso a inclusão da empresa V. da Moda Indústria ltda no polo passivo
da obrigação tributária. A Recorrente sustenta que o lançamento fiscal não apresenta elementos
materiais e probatórios necessários para justificar sua responsabilização, nos termos pretendidos
pela autoridade fiscal.

Inicialmente, registro meu entendimento de que o simples fato de uma empresa
integrar um grupo econômico não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização
solidária, tendo em vista a autonomia jurídica que lhe é conferida. Todavia, curvo-me ao
entendimento vinculante consolidado no âmbito deste Conselho, consubstanciado na Súmula
CARF no 210:

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Assim, embora minha convicção pessoal seja diversa, em observância ao
princípio da colegialidade, adoto o entendimento majoritário, em respeito à previsibilidade e à
estabilidade das decisões deste Conselho.

A autoridade fiscal fundamentou a solidariedade no interesse comum e na
confusão patrimonial verificada entre as entidades do grupo familiar, segundo se observa nas
fundamentações da autoridade no Relatório Fiscal abaixo:

4.4 Conforme verificado durante a ação fiscal, a empresa ANHEMBI INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES EIRELI., CNPJ 29.037.651/0001-38 faz parte de grupo econômico
juntamente
com
a
empresa
V.
DA
MODA
INDÚSTRIA
LTDA,
CNPJ
22.397.702/0001-93.

4.5 Inicialmente destacamos que as duas empresas têm atualmente como único
proprietário, desde 07/2020, e são administradas por ANTÔNIO BLAZIUS, CPF
297.578.279-91. Antes, a empresa V. Da Moda tinha como sócios sua
companheira, Marisete de Camargo Rossoni e seu filho Thomas Eduardo Rossoni.
Destaca-se que todos têm o mesmo endereço residencial conforme consta na
segunda alteração contratual da empresa V. da Moda.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
9
4.6 Além disso, as duas empresas desenvolvem a mesma atividade, ainda que de
maneira diferentes, ambas têm como atividade cadastrada em seu CNAE –
Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – “CNAE: 1412-6-01 Confecção de
peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida”.

4.7 Na verdade, a empresa V. da Moda praticamente não possui funcionários,
terceirizando a produção com outras empresas, dependendo do período. Já a
empresa ANHEMBI praticamente não tem receitas com vendas, tendo
praticamente a totalidade de suas receitas com a prestação de serviços para a
empresa V. da Moda.

4.8 Ou seja, verificou-se que os empregados que estão registrados na Anhembi
prestam serviços para V. da Moda caracterizando que ambas têm interesse em
comum na situação que constitui o fato gerador dos tributos apurados, conforme
definido no CTN.

4.9 Dessa forma, demonstrado que as empresas ANHEMBI INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES EIRELI., CNPJ 29.037.651/0001-38 e V. DA MODA INDÚSTRIA LTDA,
CNPJ 22.397.702/0001-93 fazem parte de grupo econômico, e ambas têm
interesse em comum na situação que constitui o fato gerador, devem responder
solidariamente pelas contribuições sociais lançadas no presente Auto de Infração”

No presente caso, a fiscalização demonstrou que a relação entre a Recorrente e
a empresa solidária vai além do simples compartilhamento de sócios, caracterizando uma unidade
econômica integrada. Essa estrutura foi utilizada para reduzir artificialmente a carga tributária,
concentrando a receita em uma empresa enquanto os custos com a folha de pagamento eram
suportados por outra.

O reconhecimento de grupo econômico em hipóteses como a dos autos encontra
respaldo na jurisprudência deste Conselho, conforme consignado no Acórdão no 2401-012.290,
proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/05/2019
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No
210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Na prática, os empregados formalmente registrados na empresa Anhembi eram
alocados em favor da V. da Moda, o que evidencia a existência de interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador das contribuições, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
10
Diante desse contexto, mantenho a responsabilidade solidária da empresa V. da
Moda Indústria Ltda., por restar comprovado o interesse comum e sua participação no arranjo que
resultou na supressão das contribuições previdenciárias devidas.

Redução da Multa de Ofício:

A Recorrente pede, de forma subsidiária, que a multa de ofício de 75% seja
reduzida para percentual que considere mais razoável e compatível com a Constituição.

Esse pedido, porém, não pode ser acolhido. A multa de 75% está prevista
expressamente no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Portanto, não se trata de percentual
escolhido livremente pela fiscalização ou pelo julgador, mas de sanção fixada diretamente pela lei.

Para reduzir essa multa com fundamento em proporcionalidade, razoabilidade
ou vedação ao confisco, seria necessário concluir que a própria lei é incompatível com a
Constituição. Ocorre que o CARF não possui competência para realizar esse tipo de controle.

Esse entendimento está consolidado na Súmula CARF no 2, segundo a qual o
Conselho não pode deixar de aplicar lei tributária sob alegação de inconstitucionalidade. Assim, a
tese de que a multa teria caráter confiscatório não pode ser examinada nesta esfera
administrativa, razão pela qual rejeito o pedido subsidiário.

Do pedido de não incidência da Taxa Selic sobre a multa de ofício:

A Recorrente defende que não deveriam incidir juros moratórios sobre a multa
de ofício. Esse entendimento, porém, não pode ser acolhido.

O próprio CARF já consolidou entendimento sobre o tema. A Súmula CARF no
108 prevê expressamente que os juros moratórios calculados pela taxa Selic também incidem
sobre a multa de ofício.

Além disso, a utilização da Selic como índice de juros para os débitos tributários
administrados pela Receita Federal está pacificada pela Súmula CARF no 4, segundo a qual, desde
1o de abril de 1995, os juros moratórios devem ser calculados com base nessa taxa.

Como se trata de matéria já sumulada e consolidada neste Conselho, não é
possível afastar a incidência de juros sobre a multa nem substituir a Selic por outro índice. Por
isso, o pedido deve ser rejeitado.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.523 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720302/2023-03
11

CONCLUSÃO

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, voto no sentido de conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 165
DF CARF MF
Original